Tribunal: STF
Processo: Rcl 64749
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000856-62.2019.5.02.0013, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros e com o ora beneficiário, na qualidade de responsável técnico e fiador da corretora. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O conjunto fático probatório dos autos indica que a reclamada se utilizou da formalização de um contrato de franquia para mascarar a relação empregatícia mantida com o reclamante. 



    O autor integrou estrutura de venda de seguros sistematizado pela ré, como efetivo empregado. Não geriu negócio próprio de venda de seguros, mediante cessão de modelo, por contrato de franquia. 



    De acordo com o que se extraí do manual de compliance para franqueados (impugnado apenas de forma genérica pela reclamada), pelo sistema por ela montado, os "franqueados" denominados Life Planners (CFs), eram responsáveis pela comercialização dos seguros da empresa, conforme procedimento por ela determinado (fls. 245 e seg. ). Estavam ligados a uma agência e suas atividades eram diretamente supervisionadas pelos gerentes comerciais, MFBs, que eram responsáveis ainda pela avaliação e procedimentos disciplinares (fls. 257 e seg.). É incontroverso que recebiam comissões pelas vendas realizadas. E o supracitado manual confirma a existência de bolsa de treinamento (fls. 269 e seg.).



    Como bem analisou o Juízo a quo à fl. 1618: "O denominado manual de compensation para life planners, que foi expressamente mencionado na contestação como um dos anexos entregues juntamente com a circular de oferta de franquia (ID. 59fb9b4 - Pág. 19), nada mais era que um "conjunto de regras para definir o comissionamento dos corretores franqueados" fixando um "período e valor predeterminados referentes à bolsa de treinamento", bem como regras e conceitos para o comissionamento incidente sobre os valores dos prêmios líquidos (ID. fc17116). Ocorre que, causa estranheza a este juiz que o autor ou a pessoa jurídica por ele constituída apenas em 18/07/2012 (RPIM Corretora de Seguros de Vida - EIRELI - ID. 17c1e12) não efetuasse inicialmente qualquer pagamento ao réu pelo uso ou exploração de sua "marca" e "modelo de negócio", situação corriqueira quando se trata de um contrato de franquia, limitando-se o investimento inicial exigido à "constituição de pessoa jurídica" (ID. 43ef763 - Pág. 2), que no caso ocorreu mais de um ano após o início das atividades e pagamento da bolsa de treinamento. Não houve a cobrança inicial de qualquer taxa de franquia (item 9.1 - ID. 3b69f82 - Pág. 3), sendo que mesmo por ocasião da celebração do último contrato de Master Franquia A em 09/05/2016 ocorreu a manutenção da isenção de tal parcela (item 4.1.1 - ID. 5e67bc7 - Pág. 3) e a imputação apenas de pagamentos pelo uso da marca franqueadora, pela publicidade e pela ocupação de espaço (itens 4.2, 4.3 e 4.4 - ID. 5e67bc7 - Pág. 3), parcelas não eram exigidas desde o início da relação jurídica".



    A estrutura de negócio acima descrita também foi corroborada pela prova oral. 



    A primeira testemunha confirmou que: encontrava diariamente com o reclamante; a revisão de negócios era feita uma vez por mês; recebeu bolsa de treinamento por um ano; e as comissões recebidas eram referentes aos produtos da PRUDENTIAL apenas (856-2019__7-7.mp4). A segunda esclareceu que: trabalhou com o reclamante; comparecia todos os dias; tinha controle de horário; compartilhavam agendas, duas vezes por semana; tinham atividades externas como os Life Planners; havia subordinação; existiam metas de contratação anual e produção; havia recebimento de bônus (856- 2019___5-7.mp4). Já a terceira testemunha autoral destacou que: na condição de Life Planner, trabalhou com o autor por dois anos; havia subordinação com o gerente da unidade; havia uma rotina semanal; encontrava o superior pelo menos 03 vezes por semana; os horários eram fixos; frequentava agencia diariamente; havia fiscalização do gerente; todos os dias encontrava com o autor (856-2019__4-7.mp4)



    Além disso, e diferentemente dos argumentos apresentados pela empresa, a testemunha Maurício informou que não tinha habilitação perante a SUSEP, tendo se submetido posteriormente a uma prova, que não lembra ter custeado. A mesma testemunha convidada pela recorrente, reconheceu, tal como as testemunhas do autor, que participava das reuniões semanais descritas na Cláusula 6.4 do instrumento particular de franquia, confirmando a agenda semanal e o comparecimento diário ao ponto de apoio. Descreveu a jornada diária (856-2019_6-7_001.mp4).



    O fato de o reclamante elaborar o seu plano de negócios não demonstra completa autonomia no desempenho da atividade, mormente considerando toda a fiscalização exercida pela ré (compartilhamento de relatórios, das reuniões periódicas com os intervenientes denominados Master A/B) e o modelo de negócios em si. Ressalto, ainda, que é irrelevante para o deslinde da questão o fato do autor ter constituído uma pessoa jurídica, assinado um contrato de franquia, ter participado de reuniões acerca do modelo de negócios da reclamada ou ser uma pessoa esclarecida.



    Não obstante, a vedação aplicada aos corretores de seguros pela regulamentação de seu estatuto profissional, não inviabiliza o reconhecimento de vínculo empregatício entre o autor e a seguradora, uma vez presentes os requisitos previstos no art. 3º CLT, caso dos autos.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente